Tribunal: STF
Processo: RE 212004
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGISLAÇÃO LOCAL. Estando o
acórdão proferido alicerçado em interpretação de normas locais,
inviável é o acesso na via do extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal. Isso ocorre quando a Corte de origem veio a conceder
segurança reconhecendo o direito de prestador de serviços à
serventia não oficializada a ter o tempo respectivo considerado
relativamente ao cargo público para o qual fizera concurso vindo a
exercê-lo.